Tribunal: TJDFT
Processo: 0718292-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. É indevida a recusa do plano de saúde de dar continuidade ao tratamento multidisciplinar indicado pelo médico assistente do beneficiário, tendo sido diagnosticado com transtorno do espectro autista.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.